Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A tese absolutória não deve ser acolhida, vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, evidenciando que o réu agiu de forma consciente e voluntária, tendo como objetivo a subtração dos bens da vítima.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que a palavra das vítimas, em crimes contra o patrimônio, quando apresentadas de maneira firme e coerente, revestem-se de importante força probatória, sendo aptas a embasar o decreto condenatório quando confrontadas entre si e pelas demais provas dos autos.
3. A configuração do crime de corrupção de menor independe da prova da efetiva corrupção do adolescente, por se tratar de delito formal, não havendo que se perquirir se serviu de meio, ou não, ao cometimento de outro crime. Assim, basta a participação da criança ou adolescente na prática do delito na companhia do imputável.
4. A reparação pecuniária, prevista no art. 387, IV, do CPP, admite a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que a materialidade e autoria sejam demonstradas, e haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória.
5. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional e razoável, sobretudo por representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.
6. Recursos conhecidos. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.